Tribunal: TJBA
Processo: 0001316-79.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001316-79.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A Advogado(s): HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, EDSON BERWANGER APELADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA, RUANE FILGUEIRAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Triângulo S/A contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por herdeiros de consumidor falecido, para declarar inexistente débito oriundo de suposto contrato de cartão de crédito, reconhecer a ilicitude da negativação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extratos e documentos bancários apenas em sede recursal configura inovação recursal inadmissível; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou validamente a existência da relação contratual apta a legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, exigindo demonstração de impossibilidade de apresentação anterior ou destinação à contraprova de fatos supervenientes. Extratos e registros internos produzidos e mantidos pela própria instituição financeira não se qualificam como documentos novos, pois já estavam disponíveis desde a contestação e deveriam ter sido apresentados oportunamente. A admissão tardia de documentos essenciais à defesa viola o dever de concentração da atividade probatória e compromete o contraditório, razão pela qual os documentos juntados apenas na apelação não devem ser conhecidos. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, nos termos dos arts. 14 do CDC e 373, II, do CPC. Telas sistêmicas, extratos internos e registros unilaterais não constituem prova suficiente da manifestação de vontade do consumidor para contratação de cartão de crédito. A instituição financeira deve apresentar instrumento contratual assinado ou prova robusta da contratação eletrônica ou telefônica, acompanhada de elementos idôneos de identificação do consumidor. A ausência de comprovação da contratação torna inexigível o débito e ilícita a negativação promovida em nome do consumidor. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar acolhida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001316-79.2014.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO TRIANGULO S/A e como apelada JOSE RODRIGUES DOS SANTOS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER A PRELIMINAR para não conhecer dos documentos acostados à apelação. No mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto da relatora. Salvador, .